Tribunal: STF
Processo: RE 787927
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REAJUSTE. EQUIPARAÇÃO DE SOLDOS. APLICAÇÃO DA LEI 8.162/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico e nem a critérios de reajuste da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade.



    II – Aplicação da Súmula 339/STF.



    III - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma (Lei 8.261/91) pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.